Tribunal: TJDFT
Processo: 0736676-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO ENEM. CONCLUSÃO DE ETAPA DE ENSINO ANTES DO CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pelo REEDUCANDO contra decisão que indeferiu remição de pena ao apenado, pela aprovação PARCIAL NO ENEM 2024 – Ensino Fundamental, uma vez já ter concluído a referida etapa de ensino antes do cumprimento da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível conceder remição de pena pela aprovação no ENEM em etapas de ensino já concluídas antes do cumprimento da pena, sem o acréscimo de 1/3, conforme previsto no art. 126, § 5o, da LEP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Resolução no 391/2021 do CNJ autoriza a remição de pena pela aprovação em exames de certificação, independentemente da etapa de ensino já concluída antes do cumprimento da pena, excluindo o acréscimo de 1/3, salvo se a conclusão ocorrer durante o cumprimento da pena.
4. O art. 126, § 5o, da LEP assegura o acréscimo de 1/3 ao tempo remido apenas quando o apenado conclui o nível de ensino durante a execução penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) segue o entendimento que a conclusão de ensino fundamental ou médio antes do cumprimento da pena permite a remição pela aprovação em exame, mas impede o acréscimo de 1/3 no tempo a remir (AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca).
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso provido parcialmente.
Tese de julgamento:
1. A conclusão de etapa de ensino anterior ao cumprimento da pena não impede a concessão de remição por aprovação em exame de certificação durante o cumprimento da pena.
2. O acréscimo de 1/3 no tempo remido aplica-se apenas à conclusão de nível de ensino durante o cumprimento da pena, conforme o art. 126, § 5o, da LEP.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 126, §§ 1o e 5o; Resolução CNJ no 391/2021.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 762.985/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/9/2022.